Tribunal: TCU
Processo: 008.539/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade unidade jurisdicionada para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de concessão de pensão civil exarados pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas da Receita Federal do Brasil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar LEGAL e conceder o registro do ato inicial de pensão civil instituída por Darcy Camargo (CPF XXX.293.268-XX) em favor de Wilma Martins Cruz Camargo (CPF XXX.628.308-XX), deixando de determinar a exclusão do Bônus de Eficiência, em respeito à decisão do Ministro do STF Alexandre de Moraes no MS 35.498 e outros; 9.2. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas da Receita Federal do Brasil que acompanhe o deslinde dos Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490, 35.498, 35.500, 35.812 e 35.836, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, e, em caso de decisão desfavorável aos inativos, faça cessar o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa; 9.2 dar ciência do presente acórdão aos interessados, ressaltando-se que o relatório e o voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.